Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Inexistência de Omissão e Contradição. Inconformismo com o desfecho do julgamento. Recurso meramente protelatório. Certificação do trânsito em julgado e imediato cumprimento da decisão condenatória. Início do cumprimento da pena. 



    1. Embargos de declaração opostos por LUÍS PEREIRA DUARTE AMORIM contra acórdão condenatório. Mera irresignação recursal contra o resultado do julgamento.



    2. Inexistência de omissão e contradição quanto ao voto médio decidido por esta SUPREMA CORTE. 



    3. Recurso protelatório contra o desfecho da presente ação penal. Certificação do trânsito em julgado. Imediato cumprimento da decisão condenatório. Início do cumprimento de pena. 



    4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e DETERMINANDO ao réu LUÍS PEREIRA DUARTE AMORIM o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL FIXADA EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO COMO O INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, TENDO EM VISTA ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL: (A) LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, (B) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, IGUALMENTE A SER ESTABELECIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO.